Tribunal: TJDFT
Processo: 0719162-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719162-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: JUCILENE PEREIRA DE ARRUDA, IVELMAR VIEIRA DECISÃO SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFOMÁTICA LTDA interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara de Brasília -DF, que na ação monitória por ela ajuizada contra JUCILENE PEREIRA DE ARRUDA e IVELMAR VIEIRA, determinou a expedição de carta precatória para citação do requerido, nos seguintes termos (ID origem 194010181): O Munícipio de Planaltina de Goiás é composto por três distritos, sendo eles Planaltina, Córrego Rico e São Gabriel de Goiás. O Provimento 4, de 17.10.2025, deste Tribunal, por sua vez, prevê que: Art. 1o Serão consideradas comarcas contíguas, de fácil comunicação e situadas na Região Metropolitana de Brasília, para efeito de cumprimento dos mandados expedidos na Justiça do Distrito Federal, as seguintes localidades: I VALPARAIZO/GO II NOVO GAMA/GO III ÁGUAS LINDAS/GO IV PLANALTINA/GO V SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO VI CIDADE OCIDENTAL/GO Nesse contexto, observa-se que não há expressa disposição em relação ao Munícipio de Planaltina, mas apenas Planaltina/GO. De igual modo, o termo de cooperação dispôs que "são consideradas contíguas, para os fins do Protocolo de Cooperação e seus aditivos, as zonas urbanas das localidades mencionadas no primeiro aditivo, sendo as respectivas zonas rurais consideradas áreas não contíguas e de difícil comunicação". Ante o exposto, em que pese São Gabriel de Goiás ser um distrito do Município de Planaltina/GO, é certo que não se enquadra como área contigua a legitimar a atuação do oficial de justiça, razão pela qual indefiro o pedido de ID 192402706. Derradeiro prazo de 5 dias para o autor cumprir o determinado no ID 189542227, sob pena de extinção. A agravante alegou que São Gabriel de Goiás é um distrito de Planaltina/GO, a qual é comarca contígua ao Distrito Federal, razão pela qual a citação pode ocorrer por oficial de justiça. Argumentou que não encontrou nenhum documento que afirme que o distrito de São Gabriel é parte rural de Planaltina de Goiás. Requereu a concessão do efeito suspensivo, diante do perigo da demora, porque foi intimado a dar andamento à carta precatória, sob pena de extinção do processo. No mérito, pretende a reforma da decisão para que a citação ocorra sem a necessidade de expedição de carta precatória, por se tratar de comarca contígua. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). A agravante alega que não é necessária a citação do requerido por Carta Precatória, porque se trata de comarca contígua. O endereço indicado para citação do requerido é QM 26, bloco B apt. 202, Setor Oeste, São Gabriel de Goiás, Planaltina – GO, 73.758-000. Pois bem. O art. 255 do CPC dispõe que “Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar, em qualquer delas, citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos.” Conforme asseverado pelo Juízo de Primeiro Grau, o Provimento no 4 de 17/10/2005 do TJDFT, em seu art. 1o, IV, dispôs que Planaltina/GO é comarca contígua para cumprimento dos mandados expedidos na Justiça do Distrito Federal. Entretanto, o Termo Aditivo 02, de 01/02/2018, do Protocolo de Cooperação, firmado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Tribunal de Justiça de Goiás (ID origem 192402712) estipulou em sua cláusula segunda: CLÁUSULA SEGUNDA – DAS COMARCAS CONTÍGUAS – São consideradas contíguas, para os fins do Protocolo de Cooperação e seus aditivos, as zonas urbanas das localidades mencionadas no primeiro aditivo, sendo as respectivas zonas rurais consideradas áreas não contíguas e de difícil comunicação. A Lei Municipal de Planaltina no 113 de 5/12/1958, criou os distritos de Córrego Rico e São Gabriel e, conforme explicitado no sítio eletrônico da prefeitura de Planaltina /GO, eles eram povoados que foram anexados ao município de Planaltina. Em 1960 houve divisão territorial e Planaltina /GO passou a ser constituída por três distritos: Planaltina, Córrego Rico e São Gabriel de Goiás. Conforme se depreende da evolução histórica de Planaltina, São Gabriel de Goiás é um povoado que foi anexado a Planaltina/GO como distrito. Dessa forma o fato de o povoado estar localizado em Planaltina/GO, por si só, não indica a dispensa da citação por carta precatória, uma vez que está localizado em área distante da zona urbana, que é o distrito de Planaltina. Conforme consulta ao Google Maps, a distância entre Planaltina/GO e São Gabriel é de 34,6 Km, demonstrando que o distrito não está localizado na zona urbana de Planaltina/GO. Destaque-se que a distância entre Brasília e Planaltina/GO é de 57,8 Km e entre Brasília e São Gabriel de Goiás é de 91,6Km. Por sua vez, apesar de a agravante alegar que não encontrou nenhum documento de que o distrito de São Gabriel esteja localizado na zona rural, a distância entre o distrito e Brasília/DF é suficiente para verificar que ele está longe da zona urbana de Planaltina, e é necessária a citação por Carta Precatória. Assim, em princípio, não ficou comprovada a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para o sobrestamento do pronunciamento combatido Posto isto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator